Tribunal: TJSP
Processo: 2218893-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218893-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SEVERINO JOSENILDO DE SOUZA, é agravado PEDRO APARECIDO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218893-26.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
2
Voto no 23761
Agravo de Instrumento 2218893-26.2020.8.26.0000
Agravante: SEVERINO JOSENILDO DE SOUZA
Agravado: ́PEDRO APARECIDO FERNANDES
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela.
Decisão que deferiu o pedido liminar, determinando
a entrega do veículo alienado ao autor e o respectivo
bloqueio de transferência e circulação até o término
do processo. Insurgência do réu. Presentes os
elementos para a concessão da antecipação da
tutela. Veículo alienado cuja transferência foi
efetivada. Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, em ação de obrigação de entrega de coisa certa cumulada com indenizatória que
manteve a antecipação da tutela de urgência no sentido de determinar via Renajud o
bloqueio de transferência e circulação do caminhão M. Benz 1718 placas BFJ 7866
conforme documentos de página 17/18 e determino que no prazo de contestação
providencie o requerido a entrega do caminhão para o autor que ficará como
depositário até o término do processo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 60.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, a ausência dos elementos
autorizadores da antecipação da tutela, na medida em que teria agido de boa-fé ao
transferir o veículo, mas que os valores relativos à alienação do caminhão que teria
vendido não lhe foram integralmente repassados, pelo que requer seja determinada a
reforma da decisão, mantendo o veículo na posse do agravante a figurar como
depositário do mesmo, ainda que sendo mantido o bloqueio de transferência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218893-26.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
3
circulação. Requer a concessão de efeito suspensivo (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido.
Ausente prejuízo, o agravado não foi intimado a oferecer
resposta.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
De início, cabe ressaltar que o presente agravo foi interposto
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória antecipada, de modo que,
no presente momento, apenas é possível analisar a existência ou não dos requisitos
legais autorizadores da antecipação da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento
de mérito, que é atrelado à observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que
se fizerem necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da probabilidade do direito invocado, e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do Código de
Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218893-26.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
4
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
E, em uma análise rasa e superficial da demanda, tenho que, de
fato, estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela conforme
requerido.
Isso porque, da análise dos documentos encartados aos autos, é
incontroversa a realização da venda de um caminhão de propriedade do agravante,
sobrevindo a transferência do veículo ao agravado.
De modo que, como bem observou a decisão que deferiu o
pedido liminar o DUT foi assinado em 15 de julho de 2020 às 11:18min, sendo que a
praxe indica que esta assinatura somente ocorre após a confirmação de pagamento,
o que indica que no momento da transferência Severino sabia da conta para a qual
era encaminhado o dinheiro e com isso concordava, do contrário não teria assinado
o DUT em cartório, e segundo o acordo que tinha com Jair, este posteriormente lhe
transferiria o dinheiro. (...). Percebe-se, portanto, que no juízo sumário tudo indica
que Pedro cumpriu sua parte na avença, Severino estava agindo em conjunto com
Jair e posteriormente Jair não lhe enviou o dinheiro, mas Pedro nada tem com esta
relação de Jair e Severino (...).
Logo, tendo em vista a efetiva transferência do veículo, agiu de
modo prudente o Juízo a quo ao determinar a entrega do veículo ao agravado, bem
como a efetivação de bloqueio até o término do processo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora